Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-52.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DA - CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR BASE DA INDENIZAÇÃO DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006 – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – EXEGESE DO JULGAMENTO DO RESP No 1.483.620/SC - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 OBSERVADA A GRATUIDADE CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000972-52.2019.8.26.0562; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Cesar Luiz de Almeida

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO IMESC QUE DETERMINOU O GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR – VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO APURADO NOS AUTOS INEXISTINDO DIFERENÇA A SER COMPLEMENTADA - CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR BASE DA INDENIZAÇÃO DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006 – DESCABIMENTO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO IMESC QUE DETERMINOU O GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR – VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO APURADO NOS AUTOS INEXISTINDO DIFERENÇA A SER COMPLEMENTADA - CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR BASE DA INDENIZAÇÃO DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006 – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – EXEGESE DO JULGAMENTO DO RESP No 1.483.620/SC - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 OBSERVADA A GRATUIDADE CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000972-52.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante WILSON
SOUZA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-52.2019.8.26.0562 -Voto no 15.113
2
VOTO No 15.113
APELAÇÃO No 1000972-52.2019.8.26.0562
APELANTE: WILSON SOUZA CORREIA
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
COMARCA: SANTOS
JUIZ(A): SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
LAUDO
PERICIAL
REALIZADO PELO IMESC QUE DETERMINOU O
GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR VALOR PAGO
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA
SUPERIOR
AO
APURADO NOS AUTOS INEXISTINDO DIFERENÇA A
SER
COMPLEMENTADA
-
CORREÇÃO MONETÁRIA DO
VALOR
BASE
DA
INDENIZAÇÃO DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA
No 340/2006

DESCABIMENTO

PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
EXEGESE DO JULGAMENTO DO RESP No 1.483.620/SC
-
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO
ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 OBSERVADA A
GRATUIDADE CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls.255/270)
interposto em face da r. sentença de fls. 250/253 que, em ação de
indenização securitária obrigatória, julgou improcedente o pleito inicial e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a
gratuidade concedida.
Inconformado com a r. sentença, o autor interpôs o
presente recurso sustentando que a tabela para cálculo da indenização em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-52.2019.8.26.0562 -Voto no 15.113
3
caso de invalidez permanente, apresenta os percentuais mínimos sobre a
importância segurada por órgão ou membro lesado, não estando as
seguradoras obrigadas a segui-los, mas apenas respeitá-los como piso.
Assevera que a indenização securitária obrigatória
DPVAT deve sofrer correção monetária desde a edição da MP 340/2006,
de maneira a possibilitar uma real caracterização do valor da moeda diante
da atual realidade e necessidade financeira do mercado.
Postula a reforma da r. sentença a fim de julgar
procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da diferença
do seguro obrigatório, bem como a correção monetária desde dezembro de
2006.
Contrarrazões a fls.275/295, pelas quais a apelada
defende o não conhecimento do recurso interposto pelo autor, por não
atacar os termos da r. sentença.
O recurso foi regularmente processado e não há
oposição das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que ao contrário do que
sustenta a apelada, o recurso interposto pelo autor merece ser conhecido,
uma vez que este demonstrou suficientemente sua irresignação em face do
decisium, contudo, quanto ao mérito, não merece acolhimento.
Depreende-se da inicial que em 05/03/2018 o autor foi
vítima de acidente de trânsito, conforme boletim de ocorrência carreado
aos autos a fls.25/36 e que sofreu fratura do quinto dedo da mão direita,
fratura da mão esquerda e fratura do fêmur direito, passando a suportar
invalidez permanente, após tratamento médico.
O autor esclarece que, embora tenha recebido
indenização securitária pela via administrativa, no valor de R$ 1.620,00,
tal quantia deve ser complementada em razão da gravidade das sequelas.
Ora, tendo o acidente automobilístico ocorrido em data
posterior à entrada em vigor da Lei no 11.482/2007, observo que o valor
indenizatório deve ser apurado até o limite do valor de R$ 13.500,00, nos
termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, in verbis:
Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez
permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-52.2019.8.26.0562 -Voto no 15.113
4
valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil
e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil
e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e III - até R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no
caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente
comprovadas. Sic (grifo nosso)
Dessa maneira, verifica-se que o critério legal adotado
para o arbitramento da verba indenizatória é de proporcionalidade, e, em
síntese, se a invalidez for total a vítima fará jus à indenização pelo teto
fixado pela lei e, em caso de invalidez parcial, a indenização devida será
proporcional à incapacidade apurada.
A
matéria,
aliás,
encontra-se
sumulada:
“a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Sic (Súmula no 474 do Superior Tribunal de Justiça).
Esse também é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
Invalidez.
Cobrança.
Incapacidade parcial e permanente atestada por perito judicial idôneo.
Indenização devida segundo apurado pelo perito. Procedência parcial.
Diante da invalidez parcial da vítima, a indenização securitária não
pode ser integral, mas proporcional ao grau de sua incapacidade.
Inteligência do art. 3o, inciso II, da Lei n. 6.194/74 e Súmula n. 474 do
STJ. Correção monetária que, segundo a melhor interpretação da
legislação em vigor à época do sinistro, deve incidir a partir da data do
acidente. Recurso da ré não provido e parcialmente provido o do
autor. (Apelação no 0146201-69.2011.8.26.0100 - Desembargador
Relator GILSON MIRANDA - j. 29/07/2014 - v.u.). Sic
1. Porque não havia invalidez permanente notória e até a perícia não
se tinham laudo médico nem a data em que o segurado teve ciência
inequívoca do caráter permanente da invalidez, afasta-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão à indenização do seguro
obrigatório. 2. Certa a invalidez parcial e permanente do autor,
decorrente de acidente de trânsito, condena-se a seguradora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-52.2019.8.26.0562 -Voto no 15.113
5
pagamento
da
indenização
proporcional.
(Apelação
no
0026546-59.2012.8.26.0071

Desembargador
Relator
CELSO
PIMENTEL - j. 08/04/2015 - v.u.). Sic
O apelante submeteu-se a perícia médica pelo IMESC
(fls. 236/239), cujo laudo pericial concluiu (fls.238):
“A invalidez atualmente evidenciada compromete o patrimônio físico
do autor em grau médio, estimado em 5% correspondente a 50% de
10% (perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os dedos da mão), de acordo com a tabela presente no anexo da
Lei no 6.194/74, incluída pela Lei no 11.945/09”. Sic
Assim, definido o percentual de invalidez em 5%, o
cálculo realizado pela M.M. Juíza a quo foi de 5% de R$ 13.500,00,
resultando numa indenização de R$ 675,00.
Considerando que houve pagamento na esfera
administrativa, em valor superior ao apurado, conforme informado por
ambas as partes a fls. 03 e 156, verifica-se que o apelante já recebeu a
indenização devida, sendo de rigor a improcedência do pedido, conforme
disposto em sentença.
No mais, ao contrário do que afirma o apelante, a
correção monetária sobre a indenização securitária obrigatória deve incidir
a partir da data do evento danoso e não a partir da entrada em vigor da
Medida Provisória no 340/2006.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 4.627/DF, julgada em conjunto com a ADI no
4.350/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.482/2007,
especificamente no que tange à inexistência de previsão de incidência de
correção monetária do valor máximo da indenização, fixado em R$
13.500,00.
Sobre essa questão, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, à luz do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, na análise do REsp no 1.483.620/SC, confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A
QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000972-52.2019.8.26.0562 -Voto no 15.113
6
Polêmica em torno da forma de atualização monetária das
indenizações previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação dada
pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em
face da omissão legislativa acerca da incidência de correção
monetária. 2. Controvérsia em torno da existência de omissão
legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do
STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção
monetária no art. 3o da Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no
11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por
omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A
incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou
invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data
do evento danoso. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para
estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento
danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1483620/SC,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015). Sic
Nesse contexto, de rigor a improcedência integral dos
pedidos formulados na inicial, o que se mantém.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos ao autor para 13% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
de 2015, observado o benefício da gratuidade concedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator